Tribunal: TJSP
Processo: 1003818-60.2015.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Apelação – Transporte Coletivo – Acidente – Ação de indenização por danos morais e materiais – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Apelada que se acidentou quando estava no ônibus da ré, sofrendo lesões de natureza grave – Responsabilidade objetiva da apelante – Indenização por danos morais que deve ser mantida como fixada na r. sentença,

Ementa:
Apelação – Transporte Coletivo – Acidente – Ação de indenização por danos morais e materiais – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Apelada que se acidentou quando estava no ônibus da ré, sofrendo lesões de natureza grave – Responsabilidade objetiva da apelante – Indenização por danos morais que deve ser mantida como fixada na r. sentença, levando-se em conta as características do caso concreto – Responsabilidade da ré em arcar com os danos materiais suportados pela autora e pensão mensal – Não reconhecimento – Verbas de sucumbência dividida.
Recurso provido em parte.